Tribunal: TJBA
Processo: 8044884-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044884-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: MAGALI DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais, autorizando o depósito judicial das parcelas com base na taxa média de mercado e determinando a abstenção da inscrição da autora nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o depósito judicial das parcelas tidas como incontroversas; e (ii) verificar a possibilidade de impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência exige probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

4.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC dispõe que, em ações revisionais de contratos bancários, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, admitindo-se o depósito judicial dos valores controvertidos.

5.

A autorização de depósito judicial das parcelas incontroversas não encontra respaldo legal, porquanto tais quantias devem ser quitadas diretamente ao credor, salvo recusa de recebimento.

6.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, podendo ser obstada apenas quando demonstrada a abusividade da cobrança ou enquanto houver adimplemento do valor incontroverso e depósito do valor controvertido.

7.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora, conforme Súmula 380 do STJ, sendo necessária a demonstração de abusividade ou o cumprimento dos requisitos do art. 330 do CPC para impedir os efeitos da inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial é cabível apenas em relação aos valores controvertidos, devendo o valor incontroverso ser pago diretamente ao credor no tempo e modo contratados.

2.

A abstenção da inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito depende do adimplemento do valor incontroverso e do depósito judicial do valor controvertido.

3.

A simples propositura de ação revisional não elide a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º. Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); STJ, Súmula 380; TJ-SP, AI 2086716-64.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 18.05.2021; TJ-DF, AI 0721769-85.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 06.09.2022; TJ-BA, AI 8034246-70.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.05.2021; TJ-BA, AI 8020525-22.2018.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 20.11.2018; TJ-BA, AI 8037608-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 07.01.2019.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este
Agravo de Instrumento n.
8044884-89.2025.8.05.0000
, sendo a Agravante
99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

e Agravada a
MAGALI DA CONCEIÇÃO SILVA

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA